Tribunal: TJPA
Processo: 0854606-79.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6108 - Incapacidade Laborativa Parcial
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0854606-79.2022.8.14.0301

APELANTE: WILLIANEY KARLAYSE BARREIROS DE LIMA

APELADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELA PERMANENTE SEM REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por segurada do INSS contra decisão monocrática que negara provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência em ação previdenciária que pleiteava a concessão de auxílio-acidente. A agravante alega que a decisão ignorou o laudo pericial que teria atestado sequelas permanentes, ainda que discretas, com impacto em sua atividade habitual como motoboy.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a existência de sequelas permanentes, ainda que leves, decorrentes de acidente de trabalho, justifica a concessão de auxílio-acidente quando não constatada redução da capacidade para o trabalho habitual, conforme exigência legal e entendimento jurisprudencial consolidado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 86 da Lei nº 8.213/91 exige, para a concessão do auxílio-acidente, a comprovação de sequela permanente que implique redução da capacidade para o trabalho habitual do segurado.

O laudo pericial elaborado por profissional nomeado pelo juízo de origem afirma expressamente que, apesar de leve deformidade e discreta debilidade funcional no ombro esquerdo, não há redução da capacidade laboral para a atividade habitual exercida pela autora.

A perícia foi técnica, minuciosa e devidamente fundamentada, não sendo infirmada por outros elementos probatórios nem evidenciado qualquer vício, omissão ou cerceamento de defesa que justifique a realização de nova perícia.

O Tema 416 do STJ e o precedente citado (REsp 1109591/SC) reconhecem o direito ao auxílio-acidente mesmo diante de lesões leves, desde que comprovada a redução, ainda que mínima, da capacidade laboral, o que não foi constatado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de auxílio-acidente exige a comprovação de sequela permanente que implique efetiva redução da capacidade para o trabalho habitual do segurado.

A ausência de constatação pericial quanto à redução da capacidade laborativa impede o reconhecimento do direito ao benefício, ainda que existam sequelas anatômicas ou funcionais leves.

A jurisprudência admite a concessão do auxílio-acidente por lesões mínimas apenas quando demonstrado impacto funcional sobre o exercício da atividade habitual.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 86; Decreto nº 3.048/99, art. 104, Anexo III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1109591/SC, Rel. Min. Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJSP), 3ª Seção, j. 25.08.2010, DJe 08.09.2010; STJ, Tema 416.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães do Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Apelação nº: 0854606-79.2022.8.14.0301

2ª Turma de Direito Público

Apelante: Willianey Karlayse Barreiros de Lima

Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por Willianey Karlayse Barreiros de Lima contra a decisão monocrática proferida por este relator, que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença de improcedência do pedido de concessão de auxílio-acidente, mantendo-se o entendimento de que não restou comprovada a redução da capacidade laborativa habitual da parte autora em virtude das sequelas decorrentes de acidente de trabalho.

Sustenta o agravante, em síntese, que a decisão monocrática desconsiderou elementos essenciais da prova pericial, a qual atestou a existência de sequelas permanentes, ainda que discretas, que impactam sua atividade habitual como motoboy. Argumenta que a natureza indenizatória e protetiva do benefício exige apenas a redução, ainda que mínima, da capacidade para o trabalho habitual, conforme entendimento consolidado no art. 86 da Lei nº 8.213/91 e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Cita precedentes que reconhecem o direito ao auxílio-acidente mesmo diante de lesões classificadas como leves, desde que causem impacto funcional à atividade laboral desempenhada.

Decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno. (ID. 31196997)

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto, pelo que passo a análise do mérito recursal.

Cuida-se de agravo interno interposto por Willianey Karlayse Barreiros de Lima contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença de improcedência em ação previdenciária na qual se pleiteava a concessão de auxílio-acidente.

A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática teria desconsiderado o laudo pericial que reconheceu a existência de sequelas decorrentes de acidente de trabalho, as quais, embora consideradas discretas, impactariam diretamente na sua atividade profissional habitual de motoboy, justificando a concessão do benefício.

Não assiste razão à agravante.

O laudo pericial produzido nos autos, elaborado por profissional nomeado pelo juízo de origem, é claro ao afirmar que, não obstante a existência de leve deformidade e discreta debilidade da função de abdução do ombro esquerdo, não há redução da capacidade laboral para o trabalho habitualmente exercido pela autora, conforme trecho transcrito:

“A parte autora apresenta leve deformidade e discreta debilidade da função de abdução do ombro esquerdo,
sem redução da capacidade laboral para o trabalho que habitualmente exerce
, e suas limitações não se enquadram nas situações discriminadas no art. 104 do Decreto nº 3.048/99, Anexo III, para ter direito ao auxílio-acidente.”

A concessão do auxílio-acidente, prevista no art. 86 da Lei nº 8.213/91, exige, como requisito,
a demonstração de sequela permanente que implique redução da capacidade para o trabalho habitual
do segurado. No caso concreto, tal redução não foi constatada pela perícia oficial, a qual foi elaborada com critérios técnicos, fundamentada em exame clínico minucioso, e não foi infirmada por qualquer outra prova idônea nos autos.

Ademais, não há vício ou omissão no laudo que justifique a realização de nova perícia, tampouco se verifica cerceamento de defesa, uma vez que o perito respondeu de maneira clara e completa aos quesitos formulados, não havendo prova de prejuízo à parte autora.

A jurisprudência invocada pela agravante, inclusive o Tema 416 do STJ, exige a comprovação de redução da capacidade laboral, ainda que mínima, para o labor habitual. Entretanto, no presente caso,
essa redução sequer foi identificada pela prova técnica
.

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO. 1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8 .213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. 2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão. 3. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1109591 SC 2008/0282429-9, Relator.: Ministro CELSO LIMONGI DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 25/08/2010, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/09/2010)

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 28689485, nos termos do voto condutor.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 02/02/2026